Tribunal: TJMT
Processo: 1016084-33.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016084-33.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), MARLEIDE DE SOUZA LOPES MIRANDA - CPF: 531.917.811-53 (APELANTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREENCHIDOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta por Marleide de Souza Lopes Miranda contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamento S/A, consolidando a posse e propriedade do veículo em favor da instituição financeira e condenando a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (I) a concessão do benefício da justiça gratuita, sob alegada hipossuficiência econômica da recorrente; e (II) a nulidade da constituição em mora, ante suposta irregularidade na notificação extrajudicial.

III. Razões de decidir:

3. A gratuidade da justiça pode ser concedida a qualquer momento processual, desde que comprovada a hipossuficiência financeira do requerente. No caso concreto, os holerites apresentados demonstram que a recorrente aufere renda média mensal de R$ 1.943,86, valor que, em tese, justifica a concessão do benefício. Ademais, a presunção de veracidade da declaração de pobreza somente pode ser afastada mediante prova em contrário, o que não ocorreu nos autos.

4. Quanto à constituição em mora, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.951.662/RS, Tema 1132) estabelece que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento. No caso em exame, a notificação foi encaminhada ao endereço contratual e recebida pela própria devedora, configurando-se regular a constituição em mora.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido para conceder à recorrente o benefício da justiça gratuita, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento: "1. A gratuidade da justiça pode ser concedida mediante simples declaração de hipossuficiência, salvo prova inequívoca em contrário. 2. É suficiente, para constituição em mora do devedor fiduciante, o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de seu efetivo recebimento."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,

arts. 98 e 99; Decreto-Lei nº 911/69.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Marleide de Souza Lopes Miranda
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, na
Ação de Busca e Apreensão,
ajuizada pelo
Banco Bradesco Financiamento S/A
, que julgou procedente o pedido da ação, bem como condenou a requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (ID 272022377).

A Recorrente argui equívoco da sentença recorrida, porque que não possui condições de arcar com as custas judiciais sem comprometer o próprio sustento, bem como a invalidade da constituição em mora, em razão da inconsistência presente na notificação extrajudicial.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (ID 272022384).

O Recorrido contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (272022387).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O presente
apelo

tem como objeto sentença procedente proferida na Ação de Busca e Apreensão, proposta contra o Recorrente.

Na origem, consta que a
Ação de Busca e Apreensão
foi ajuizada pelo
Banco Bradesco Financiamento S/A
, em desfavor de
Marleide de Souza Lopes Miranda
, em razão de inadimplemento da Cédula de Crédito Bancária nº
3666067529, com alienação fiduciária, datada de 06/09/2023, no valor de R$ 31.000,00 para aquisição de um veículo 01 (um) veículo Chevrolet Onix, 2020, prata, chassi 9BGEB48A0MG146458, placa RGA0B40 (ID 272021379).

Após regular processamento, foi proferida sentença nos seguintes termos
:

“(...) Vistos, etc...

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, pessoa jurídica de direito privado, via seu bastante procurador, moveu ação de depósito em desfavor de
MARLEIDE DE SOUZA LOPES MIRANDA
, com qualificação nos autos, objetivando compeli-los a entregar o veículo descrito e caracterizado nos autos, que foi alienado fiduciariamente.

Deferido o pedido de liminar, expediu-se mandado de busca e apreensão, sendo a ré citada e o veículo apreendido. (...)

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente ação de Busca e Apreensão promovida por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, em desfavor de
MARLEIDE DE SOUZA LOPES MIRANDA
, com qualificação nos autos, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem. Levante-se o depósito judicial, facultada a venda pela autora, na forma do art. 3º, § 5º, do Decreto-Lei nº 911/69. Cumpra-se o disposto no artigo 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, oficie-se ao Detran, comunicando estar o autor autorizado a proceder a transferência a terceiros.

Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à ação, o qual deverá ser atualizado, devendo ser observado o disposto no § 3º, do artigo 98 do Código de Processo Civil. (...)”

Inconformada, a Recorrente sustenta incapacidade financeira para arcar com as custas judiciais, o que lhe garante a assistência judiciária gratuita, e a invalidade da constituição em mora devido à inconsistência da notificação extrajudicial.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5
o
, inc. LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”.

O princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC/15,
verbis
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

O certo é que a gratuidade da justiça pode ser vindicada e deferida em qualquer momento processual, desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo, inclusive mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes, cuja presunção de veracidade é relativa, podendo ser o benefício revogado, de ofício, a qualquer tempo, se houver fundada razão acerca da condição econômico-financeira da parte (arts. 98 e 99 do CPC).

Insta ressaltar que a condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais (art. 98 do CPC).

No caso concreto, o magistrado de primeiro grau indeferiu o benefício com fundamento na alegação de que os documentos juntados aos autos demonstrariam a inexistência de hipossuficiência financeira da devedora fiduciária, especialmente pelo fato de esta ter
reunido recursos para tentar purgar a mora
. No entanto, faz-se necessário analisar
se o pagamento efetuado, por si só, é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência.

Com as razões recursais, foram anexados holerites da Apelante, que indicam o exercício da função de auxiliar de cozinha da empresa conceito serviços técnicos, com
rendimento líquido no montante de

R$ 1.943,86
(ID 272022285).

A purgação da mora, via de regra, ocorre quando o devedor reúne esforços para evitar a perda do bem,
o que não significa, necessariamente, que possua condições financeiras estáveis para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios
. Muitas vezes, o devedor recorre a terceiros, contrai empréstimos ou desfaz-se de bens essenciais para quitar uma dívida específica.

Dentro desse contexto, é caso de deferimento do
benefício da assistência judiciária gratuita, o que não afasta a condenação em verbas sucumbenciais, mas apenas suspende a exigibilidade pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, 3º, da CPC

DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO E COMPROVAÇÃO DA MORA

Há relação contratual na modalidade Cédula de Crédito Bancária nº
3666067529, com alienação fiduciária, datada de 06/09/2023, no valor de R$ 31.000,00 para aquisição de um veículo 01 (um) veículo Chevrolet Onix, 2020, prata, chassi 9BGEB48A0MG146458, placa RGA0B40 (ID 272021382).

A prova revela que, em razão da inadimplência da parcela 4 do referido contrato, foi expedida notificação extrajudicial à devedora fiduciante, Recorrente, no endereço indicado no contrato, conforme o respectivo aviso de recebimento (ID 272021383).

Com efeito, o Decreto-Lei n.º 911/69, ao regular os contratos de alienação fiduciária, estabelece, no seu art. 2º, o inadimplemento contratual e a constituição em mora do devedor como requisitos necessários para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Veja-se:

"(...) Art. 2.º § 2.º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário."

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em sede de recurso especial representativo da controvérsia, REsp n. 1.951.662/RS (TEMA 1132), fixou a tese de que, para fins de constituição em mora do devedor fiduciário, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, dispensada a prova do efetivo recebimento, cujo acórdão, ficou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA
.
EFETIVO RECEBIMENTO
. DESNECESSIDADE.

1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

2. Caso concreto:

Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

3. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023.)

No caso em análise, verifica-se a similitude fática com o precedente mencionado, uma vez que a notificação extrajudicial da devedora fiduciante foi enviada ao endereço indicado no contrato de financiamento. Assim, mostra-se válida a constituição em mora da Recorrente, porque basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato para a constituição em mora do devedor, sendo desnecessária a comprovação do seu efetivo recebimento pelo próprio ou por terceiros.

Dessa forma, a sentença recorrida merece reforma exclusivamente no que tange à concessão da assistência judiciária gratuita, devendo ser mantida nos demais termos.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
Marleide de Souza Lopes Miranda
, para reformar a sentença unicamente quanto à concessão do benefício da justiça gratuita à Apelante, nos termos do
artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025